Tribunal: TCU
Processo: 017.064/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na execução do projeto cultural Relix durante o exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude de dano aos cofres do Sesi na aplicação de recursos aportados, a título de patrocínio, ao projeto "Relix - Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle" por parte do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Pernambuco no exercício de 2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. promover a desconsideração da personalidade jurídica de Aliança Comunicação e Cultura Ltda. com vistas a permitir que os seus representantes legais (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva) passem a figurar como responsáveis neste processo em solidariedade com a aludida empresa, em face do eventual abuso da correspondente personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, com o subsequente dano causado ao erário; 9.2. promover a desconsideração da personalidade jurídica de SX Brasil Comunicação Digital Ltda. com vistas a permitir que o seu representante legal (Sérgio Luís de Carvalho Xavier) passe a figurar como responsável neste processo em solidariedade com a aludida empresa, em face do eventual abuso da correspondente personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, com o subsequente dano causado ao erário; 9.3. promover, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação solidária dos responsáveis para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as suas alegações de defesa ou recolham o correspondente débito em favor do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria, com a atualização monetária a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor, em função das seguintes irregularidades: 9.3.1. débito em desfavor dos responsáveis (Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário - Cetap, Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, como sócia-administradora da Aliança e diretora de criação da empresa, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, como sócio-administrador da Aliança, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, como presidente do Instituto Origami, Romero Neves Silveira Souza Filho, como diretor sociocultural do Instituto Origami, Ricardo Essinger, como diretor regional do Sesi-PE, Ernane de Aguiar Gomes, como superintendente do Sesi-PE, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, como diretor superintendente do Sesi-DN, e Marcos Tadeu de Siqueira, como diretor de Operações do Sesi-DN) sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 5.909,09 11/8/2014 96.256,68 20/10/2014 Irregularidade: indevido repasse dos recursos a título de taxa de administração e dos valores sem a vinculação aos serviços supostamente prestados no âmbito do projeto entre a Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e o Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário - Cetap ante a ausência de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 9.3.2. débito em desfavor dos responsáveis (Idea Locação de Estruturas e Iluminação - Eireli, Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 3.475,94 25/8/2014 9.683,96 2/9/2014 11.157,76 1o/10/2014 9.433,69 17/11/2014 Irregularidade: indevido repasse dos valores a título de taxa de administração, com a intermediação da Idea Locação de Estruturas e Iluminação - Eireli, ante a ausência de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 9.3.3. débito em desfavor dos responsáveis (Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda., Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 9.922,41 15/10/2014 Irregularidade: indevido repasse de recursos federais a título de taxa de administração (6,95%) entre o Instituto Origami e a Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda. ante a ausência de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 9.3.4. débito em desfavor dos responsáveis (Alto Impacto Entretenimento Ltda., Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 49.750,00 16/1/2015 Irregularidade: valor recebido e não aplicado no projeto pela Alto Impacto Entretenimento Ltda. ante a ausência de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa 9.3.5. débito em desfavor dos responsáveis (SX Brasil Comunicação Digital Ltda., Sérgio Luís de Carvalho Xavier, como sócio da SX Brasil, quando ainda ocupava o cargo de secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 147.000,00 17/10/2014 210.000,00 15/12/2014 Irregularidade: indevido repasse de recursos a Sérgio Luís de Carvalho Xavier, como então secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, por intermédio de pagamentos fictícios realizados pela Aliança Comunicação e Cultura Ltda. em favor da SX Brasil Comunicação Digital Ltda., ante a ausência, ainda, de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 9.3.6. débito em desfavor dos responsáveis (Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 1.966.255,80 17/12/2014 Irregularidade: inadequada celebração do contrato de patrocínio entre o Sesi-PE e o Instituto Origami a partir do custeio pelo Sesi-DN ante o subjacente sobrepreço, além da sub-rogação integral do objeto à Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e diante da ausência, ainda, de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 9.4. informar a todos os responsáveis que, diante da eventual condenação posterior pelo Tribunal, os correspondentes valores de débito serão acrescidos dos juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; 9.5. esclarecer aos responsáveis, entre outros, os seguintes aspectos: 9.5.1. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo diante do reconhecimento da boa-fé em prol dos responsáveis e da ausência de outra irregularidade nas contas, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e ao art. 12, VI, da Resolução TCU n.o 170, de 2004; 9.5.2. a falta de atendimento à citação resultará na revelia do respectivo responsável, para todos os efeitos, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 12, VII, da Resolução TCU n.o 170, de 2004; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, a todos os responsáveis para facilitar a correspondente manifestação neste processo; 9.7. promover o prosseguimento do presente feito, por meio da unidade técnica, com vistas ao saneamento deste processo pela adoção, entre outras medidas, das seguintes providências: 9.7.1. realização da citação determinada pelo item 9.3 deste Acórdão; e 9.7.2. realização da superveniente análise sobre o presente feito, com a emissão do subjacente parecer conclusivo, e subsequente envio do processo ao MPTCU para colher a manifestação escrita do Parquet especial.